Tribunal: TJMT
Processo: 0000870-55.2015.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000870-55.2015.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA SANTOS - CPF: 941.407.409-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR DA ROSA - CPF: 909.902.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA LEÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Legítima defesa e ausência de futilidade. Manutenção da pronúncia. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interpostos contra decisão do Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
, que pronunciou a recorrente por de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, visando a absolvição sumária ou afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) legítima defesa; (2) caracterização da futilidade.

III. Razões de decidir

A versão de legítima defesa está contraposta pelos depoimentos da vítima e testemunha presencial em Juízo, de modo que não se evidencia hipótese de absolvição sumária, admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude
.

A arma do crime [canivete] não foi apreendida e a vítima não foi ao Instituto Médico Legal para ser submetida ao exame de corpo de delito, de modo que não foram aferidas a potencialidade lesiva da arma [canivete], tampouco a quantidade de golpes e gravidade das lesões.

Identificada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, extingue-se a punibilidade da recorrente.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Desclassifica-se, de ofício, a tentativa de homicídio para lesão corporal, com extinção da punibilidade da recorrente por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Teses de julgamento
:

Se o contexto probatório não permite
verificar elementos indicativos do dolo de matar [direto ou eventual]
a justificar a pronúncia
, impõe-se a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve.

A prescrição retroativa extingue a punibilidade do crime de lesão corporal leve se transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, art. 23; CPP, art. 415 CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024;
RSE nº 1006301-02.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019;
RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019;
RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 13.8.2019; RSE nº 52746/2018 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.8.2018;
RSE 1001038-52.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020;

Doutrina relevante:

BONFIM, Edmilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000870-55.2015.8.11.0093 – COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE: VERA LUCIA DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por VERA LUCIA DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (PJe NU 0000870-55.2015.8.11.0093), que a pronunciou por tentativa homicídio qualificado [pelo motivo fútil] – art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 236422702).

A recorrente sustenta que: 1)
“restou comprovado [...] que agiu [...] em legítima defesa”
; 2)
“acalorado desentendimento”
com a vítima descaracterizaria a futilidade.

Requer o provimento para que seja absolvida sumariamente. Em pedido subsidiário, seja afastado o motivo fútil (ID 236422709).

Prequestiona
“os artigos 5º, XXXVIII, ‘a’, LIV e LV e 93, da CF; artigos 415 e 419, do CPP; artigos 23, 25 e 121, do CP”
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 236422712).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 236422713).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Tentativa de homicídio qualificado – Sentença de pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição ante o reconhecimento da excludente da legítima defesa, ao argumento da existência de provas inequívocas dos requisitos do art. 25 do Código Penal – Impossibilidade – Excludente de ilicitude não configurada de forma indene de dúvidas – Mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio in dubio pro societate – Competência do Tribunal do Júri. Pleito alternativo: Exclusão da qualificadora do motivo fútil – Inviabilidade – Somente é possível o decote das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 02 do TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 239380699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“N
a madrugada do dia 23 de setembro de 2015, por volta das 03h30, em um bar conhecido como ‘Luz Vermelha’, localizado nesta urbe, GILMAR DA ROSA vulgo ‘nego’ e VERA LÚCIA DA SILVA SANTOS, agindo com intenção de matar, impelidos por motivo fútil, desferiram aproximadamente 05 (cinco) golpes de arma branca tipo ‘canivete’ contra a vítima Elisângela Leão, não consumando o de por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, os denunciados estavam ingerindo bebidas alcoólicas no ‘Bar Luz Vermelha’ quando a vitima - que estava trabalhando – deslocou-se até ambos a fim de cobrar o consumo, tendo em vista o fechamento do bar, momento em que foi esfaqueada pelos denunciados. Contata-se ainda, dos autos em comento, que o delito somente não se consumou em decorrência de circunstância alheia a vontade dos agentes, consubstanciada na intervenção de Luziane da Silva Teixeira.

Os agentes evadiram-se do local e se esconderam em uma residência oportunidade em que foram presos em flagrante (fls. 05) pela guarnição da Policia Militar.

O crime foi cometido por motivo fútil, vez que os réus tentaram matar a vitima pelo simples fato de terem sido cobrados dos valores que haviam consumido no bar, demonstrando a pequeneza da atitude.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GILMAR DA ROSA e VERA LÚCIA DA SILVA SANTOS com incursos no artigo 121, § 2°, II c.c. art. 14, II do Código Penal [...].”
(Marcos Gomes da Fonseca Neto, promotor de Justiça – ID 236421684)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A
materialidade delitiva
é induvidosa, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2015.282011 (Id. 38705561 - Págs. 43/46), Termo de Declaração dos Policiais Militares Dhanyllo Silva Souza e Edmilson Alves Carvalho (Id. 38705561 - Págs. 8/11), Termo de Declaração da vítima Elisângela Leão (Id. 38705561 - Págs. 12/13), Termo de Declaração de Luciane da Silva Teixeira (Id. 38705561 - Págs. 17/18), Interrogatório de Gilmar e Vera (Id. 38705561 - Págs. 20/33), Termo de Declaração de Crisvani Lucia Peixoto de Souza (Id. 38711681 - Pág. 5/6) e Relatório de Investigação (Id. 38711681 - Págs. 9/10).

Outrossim, os
indícios suficientes de autoria/participação
revelam-se certos na pessoa de
VERA LUCIA DA SILVA SANTOS
, notadamente pelos depoimentos prestados pela(s) vítima(s)/testemunha(s), tanto em sede de inquérito policial quanto em Juízo.
[...]

Mais a mais, os fatos foram confirmados pelas testemunhas Luziane da Silva Teixeira e Crisvani Lúcia Peixoto, as quais contaram em juízo que após o entrevero verbal travado pela ré e Luziane, a vítima que interveio em favor da colega restou golpeada pela denunciada e então, ferida, fora socorrida e encaminhada ao hospital.

Nesse contexto fático, não se pode, desde logo, acolher o requerimento defensivo, porquanto as teses de desistência voluntária e arrependimento eficaz só devem ser reconhecidas, quando evidenciado, de plano, que o agente realmente tentou evitar o resultado mais gravoso almejado anteriormente, que não é o caso dos autos.

[...]

Outrossim,
a suscitada legítima defesa não deve, igualmente, prosperar
,
porquanto não corroborada pela prova testemunhal. Importante ressaltar que o STJ firmou entendimento no sentido de que
“se não demonstrado de forma indubitável que o Réu agiu em legítima defesa, não é possível o juiz, por ocasião da pronúncia, absolvê-lo sumariamente”
. [...]

Nesta fase processual, é cediço que a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do acusado, sendo certo afirmar que todo o acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria/participação da ré no crime.

A pronúncia da acusada, portanto, é de rigor, porquanto presentes os requisitos legais inscritos no artigo 413, do Código de Processo Penal, devendo a pretensão acusatória prosseguir, para que os jurados decidam soberanamente.

[...]

Igualmente, caberá aos jurados decidirem se está ou não caracterizada a qualificadora invocada pelo Ministério Público na peça acusatória. Por enquanto, há elementos suficientes no acervo probatório para autorizar o Ministério Público, ao menos, sustentá-la em plenário.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 413 e 415, inciso II, ambos do Código de Processo Penal [...] PRONUNCIO a acusada VERA LUCIA DA SILVA SANTOS para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa no(s) crime(s) de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, § 2°, II c.c. art. 14, II do Código Penal).”
(Humberto Resende da Costa, juiz de Direito – ID 236422702).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2015.282011 ((ID 236421684-fls.43/45) e Relatório de Investigação (ID 236421685-fls.9/10), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Dhanyllo Silva Souza (ID 236421684-fls.8/9), Edmilson Alves Carvalho (ID 236421684-fls.10/11), da vítima Elizangela Leão (ID 236421684-fls.12/13), das testemunhas Luziane da Silva Teixeira (ID 236421684-fls.17/18), Crisvani Lucia Peixoto de Souza (ID 236421685-fls.5/6), do corréu Gilmar da Rosa (ID 236421684-fls.20/22) e da recorrente (ID 236421684-fls.31/33).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Edmilson Alves Carvalho e Dhanyllo Silva Souza, a vítima Elizangela Leão, as testemunhas Luziane da Silva Teixeira e Crisvani Lucia Peixoto Souza, o corréu Gilmar da Rosa e a recorrente (ID 236421686-fls.28/29; (ID 236421687-fls.18/19; Mídias – ID 236421687 ao ID 236421695; Relatório de Mídias – ID 236422687).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a autoria de golpes de arma branca [canivete] na vítima [Elisângela Leão] não foi negada pelo recorrente, na delegacia de Polícia e em Juízo (ID 236421684-fls.31/33; Mídias – ID 236421687 ao ID 236421695), embora tenha afirmado que agiu em legítima defesa porque
“a vítima pegou uma faca e veio para cima [...] defendeu-se utilizando o canivete”
.

Todavia, essa a versão
está contraposta por depoimentos de Crisvani Lúcia Peixoto e Luziane da Silva Teixeira [testemunhas presenciais], em Juízo, no sentido de que apenas a recorrente estava armada com uma faca.

Nesse cenário, não se visualiza hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415), admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude (TJMT, RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024).

A respeito, leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.”
(RSE nº 1006301-02.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

Logo, a absolvição sumária afigura-se improcedente.

Enfrentados os limites das razões recursais, cabe ao tribunal a aplicação correta da legislação penal, notadamente a classificação do fato criminoso e a pena justa.

Observa-se que a arma do crime [canivete] não foi apreendida e a vítima a não foi submetida ao exame de corpo de delito (ID 236421684-fls.12/13). Em suma, não foram aferidas a potencialidade lesiva do canivete, tampouco a quantidade de golpes e gravidade das lesões.

Frise-se que a narrativa da vítima, em Juízo,
no sentido de que
“ficou internada 15 (quinze) dias”
apresenta-se inverossímil ao se considerar que os fatos ocorreram em 23.9.2015, tendo sido ouvida na delegacia de Polícia na mesma data, oportunidade na qual afirmou que
“foi andando do bar até o pronto atendimento médico”

(ID 236421684-fls.12/13). E
m Juízo, ter sido lesionada no seio [“
meu peito caiu do lado”; “levei 18 pontos”
] com uma
“uma faquinha pequena”
.

No contexto,
não se verificam elementos indicativos do dolo de matar [direto ou eventual]
a justificar a pronúncia
.

Com efeito, “
não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 13.8.2019).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Portanto, impõe-se desclassificar, de ofício, a conduta da recorrida para lesão corporal leve, ao considerar que inexistem registros que as lesões
sofridas pela vítima geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável
.

Considerada a pena máxima da lesão corporal leve – 1 ano de detenção –, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, haja vista que, entre o recebimento da denúncia [10.11.2015] e a decisão de pronúncia [19.7.2024], transcorreram-se mais de 9 (nove) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrido,
ex vi
do art. 109, V, do CP (TJMT, RSE 1001038-52.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO
.

De ofício,
DESCLASSIFICA-SE
a tentativa de homicídio para lesão corporal (CP, art. 129), com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
VERA LUCIA DA SILVA SANTOS, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024